Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. CONHECIMENTO DA AÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. ARGUIÇÃO. QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. BACENJUD. CONSULTA. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação é o ato mais importante da relação processual, pois é o instrumento que dá conhecimento da ação ao réu e possibilita o exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. Eventual nulidade pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo em fase executória, por simples petição nos autos e dispensado procedimento específico.
2. 2. Incontroversa a nulidade da citação por edital, uma vez que foi determinada sem esgotar as diligências nos endereços obtidos nas pesquisas dos sistemas à disposição do Juízo, o qual um deles era onde a parte realmente residia.
3. 3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.